Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016887-64.2020.8.11.0000 (OPOSTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 1016887-64.2020.8.11.0000) COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Embargos de Declaração interposto por JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA e FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI contra acórdão no qual fora julgado extinto o Mandado de Segurança N.U 1016887-64.2020.8.11.0000, com resolução do mérito, nos termos art. 3o do CPP c/c art. 487, inciso II, do CPC, c/c art. 23 da Lei n. 12.016/09 (ID 64387452/69207451).
Os embargantes sustentam contradição porque o “acórdão fez constar a concessão da segurança, enquanto que o voto condutor extinguiu o writ sem resolução do mérito”.
Requer provimento para sanar a contradição apontada (fls. 70868487).
Relatos.
O Mandado de Segurança N.U 1016887-64.2020.8.11.0000 foi extinto, com resolução do mérito, nos termos art. 3o do CPP c/c art. 487, inciso II, do CPC, c/c art. 23 da Lei n. 12.016/09, ao se considerar “a decadência do direito à impetração” (ID 64387452/69207451).
Em 3.12.2020, constou da nota de julgamento, a cargo da Secretaria da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR” (ID 69964951).
Esse fato processual retrata mero equívoco do serviço judiciário responsável pela publicação do julgamento colegiado.
Tanto é verdade que, no mesmo dia [3.12.2020], a Secretaria da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas certificou que “em virtude de erro de lançamento de resultado, torno sem efeito a certidão de julgamento de ID 69964951, a qual passará a ter a seguinte redação: Decisão: POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PREJUDICIAL E JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR” (ID 70707469).
No caso, sequer trata-se de erro material do acórdão, a justificar o processamento deste recurso aclaratório.
Guilherme de Souza Nucci leciona que, “para a simples correção de erros materiais, não há necessidade da interposição dos embargos. Pode o relator determinar a modificação de meros equívocos materiais que podem ter constado no acórdão, por engano de datilografia ou de redação, sem a necessidade de procedimento recursal.” (Curso de Processo Penal. Editora Forense, 17a ed., pág. 1.445).
Inexiste erro entre o voto condutor e a ementa, mas na nota publicada do acórdão, o qual foi sanada antes mesmo da interposição destes Embargos de Declaração [16.12.2020].
Logo, inexiste qualquer providência a ser adotada.
Nesse quadro, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer recurso, por ser inadmissível (RITJMT, art. 51, I-B).
A propósito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:
“[...] o recurso é manifestamente inadmissível, quando, visivelmente, lhe faltarem um ou mais de seus pressupostos, subjetivos ou objetivos, como a legitimidade e interesse recursal, a sucumbência, a recorribilidade, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Ausente qualquer destes pressupostos, o relator negará conhecimento ao recurso, inadmitindo-o de plano.” (A Reforma do Código de Processo Civil. 2a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1995. p. 118 - grifado)
Com essas considerações, recurso aclaratório NÃO CONHECIDO.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO